Tribunal: TJES
Processo: 5003233-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003233-81.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003233-81.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS DECISÕES. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Diego Diniz Cintra Martins contra decisões da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, no curso da execução penal, homologaram faltas graves, regrediram o regime prisional, unificaram penas provisórias e definitivas e decretaram a perda de 1/3 dos dias remidos. Além disso, consideraram a reincidência como condição pessoal, alterando as frações de cumprimento de pena para progressão de regime e livramento condicional. A defesa alegou a nulidade da unificação das penas, sustentando que a ação penal nº 0007259-09.2022.8.08.0024 ainda não havia transitado em julgado, violando o princípio da presunção de inocência. Também foi pleiteada a concessão de livramento condicional, sem incluir a referida declaração provisória no cálculo do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a unificação de penas provisórias e definitivas é admissível, considerando que a nova notificação ainda não transitou em julgada;
(ii) determinar se uma reincidência pode ser considerada como condição pessoal na execução penal, para fins de alteração das frações possíveis para progressão de regime e concessão de benefícios como o livramento condicional;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 111 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) autoriza a unificação de penas decorrentes de condenações provisórias e definitivas, sem fazer distinção quanto ao trânsito em julgado. A unificação tem o propósito de viabilizar a concessão de benefícios executórios, como progressão de regime, considerando o somatório total das penas.

A unificação de penas provisórias e definitivas não fere o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CRFB), pois não antecipa a culpabilidade, mas apenas ajusta a execução penal em função da nova diretiva comunicada ao juízo da execução. Uma eventual absolvição será imediatamente comunicada para correção dos cálculos da pena.

A Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal em nada impede a unificação de pena provisória pelo Juiz da Execução Penal, mas ao contrário, apenas menciona que o período de reprimenda cumprida pelo réu que permaneceu preso preventivamente seja contado para fins de progressão de regime.

A reincidência é considerada uma condição pessoal que afeta a execução da pena como um todo, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. A alteração das frações de cumprimento de pena para a progressão de regime e o livramento condicional, em razão da reincidência, está em conformidade com a legislação vigente.

Quanto ao pedido de livramento condicional, a inclusão da pena referente às especificações ainda não transitada em julgado no projeto para concessão do benefício é compatível com a execução penal provisória, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que autorizam a execução provisória da pena, mesmo sem o trânsito em julgado definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A unificação das penas provisórias e definitivas é admissível à luz do art. 111 da Lei de Execução Penal, sem violar o princípio da presunção de inocência.

A reincidência pode ser considerada como condição pessoal que afeta a execução da pena como um todo. A alteração das frações de cumprimento de pena para a progressão de regime e o livramento condicional, em razão da reincidência, está em conformidade com a legislação vigente.

É possível a unificação de penas provisória e definitiva, com o objetivo de viabilizar, desde logo, a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; LEP, art. 111, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante
: STF, Súmula nº 716; STF, HC 232759 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19/12/2023; STJ, AgRg nº HC 867635/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023; TJES, AGexp 5014600-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 14/03/2024; TJES, AGexp 5000942-11.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5003233-81.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
DIEGO DINIZ CINTRA MARTINS
, em face das decisões proferidas pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, registradas nos Ids. 51 e 84.2, que homologaram as faltas graves cometidas no curso da execução penal, regredindo o regime prisional, unificando as penas impostas ao apenado e decretando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como reconheceu a reincidência como condição pessoal, com a consequente modificação das frações de cumprimento de pena para a progressão de regime e livramento condicional.

Em suas razões recursais, a defesa requer a nulidade da decisão que realizou a unificação da guia de execução provisória (seq. 51), bem como da decisão que considerou a reincidência como condição pessoal (seq. 84.2).

Pugna ainda pela concessão do livramento condicional, sustentando que não deve ser considerado no cálculo do benefício, a pena referente à execução da ação penal nº 0007259-09.2022.8.08.0024, haja vista tratar-se de processo ainda não transitado em julgado.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade das decisões impugnadas, uma vez que, ao proceder à unificação das penas, inclusive com o cômputo de guia de execução provisória, o Juízo da Execução teria violado o princípio da presunção de inocência.

O argumento suscitado, no entanto, confunde-se com o próprio mérito recursal, que cinge-se a aferir, para fins de unificação de penas, se é possível computar no somatório o apenamento decorrente de condenação não transitada em julgado.

Rejeito a preliminar, portanto, uma vez que apreciarei a tese no mérito.

Cinge a controvérsia acerca do âmbito de abrangência do art. 111, “caput” e parágrafo único, do Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), ao determinar a unificação das penas, resultante de condenações diversas, pelo Juiz da Execução, objetivando fixar o regime de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).

No que pertine à possibilidade de unificação de penas provenientes de execução provisória e definitiva, constato que a Lei de Execução Penal não faz qualquer distinção (art. 111, parágrafo único, Lei nº 7.210/84).

Desse modo, sendo remetida uma guia de execução provisória ao Juízo da Execução Penal, compete a ele adotar as providências pertinentes, realizando o somatório da pena ao restante que deve ser cumprida pelo condenado, não ensejando referida conduta ferimento ao Princípio da Presunção de Inocência (art. 5º, LVII, CRFB).

Isso porque, referida medida visa modificar a data de concessão de eventuais benefícios e impõe-se em virtude da alteração da situação jurídica do recorrente, proveniente da comunicação ao Juiz da Execução Penal da existência de nova condenação, mesmo que sem trânsito em julgado.

Além disso, eventual absolvição obtida na fase recursal será de imediato comunicada ao órgão de execução, que realizará a retificação dos cálculos da pena.

A Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal em nada impede a unificação de pena provisória pelo Juiz da Execução Penal, mas ao contrário, apenas menciona que o período de reprimenda cumprida pelo réu que permaneceu preso preventivamente seja contado para fins de progressão de regime.

In casu, extrai-se dos autos que o agravante cumpria pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, pelo delito previsto no artigo 157, §2º do CP.

Posteriormente, foi condenado no processo n.º 0007259-09.2022.8.08.0024, pela prática do crime descrito no artigo 33, §2º, da Lei n.º 11.343/06, a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade em que o juízo da condenação manteve a sua prisão preventiva, determinando, ainda, a expedição de guia de execução provisória.

O juízo da execução recebeu a guia de execução provisória, realizou o procedimento de unificação com a guia de execução definitiva e determinou a regressão do regime prisional.

Adiante, reconheceu a reincidência como condição pessoal e modificou as frações de cumprimento de pena para a progressão de regime e livramento condicional.

O agravante alega ser inviável a unificação das penas, pois a última condenação não transitou em julgado.

O tema em discussão não é inédito no âmbito deste eg. Tribunal,
havendo entendimento sedimentado no sentido de ser possível a unificação de penas provisória e definitiva
, com o objetivo de viabilizar, desde logo, a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento da pena. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Sobrevindo nova condenação no curso da execução e havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado artigo 111, da LEP.
2. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando, isso porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. 3. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula nº 716, do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AGexp 5014600-39.2023.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 14/3/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INCLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da decisão agravada.

O argumento suscitado confunde-se com o próprio mérito recursal, que cinge-se a aferir, para fins de unificação de penas, se é possível computar na unificação de penas o apenamento decorrente de condenação não transitada em julgado. Preliminar rejeitada.
2. Mérito
. Este eg. Tribunal tem entendimento sedimentado no sentido de ser possível a unificação de penas provisória e definitiva, com o objetivo de viabilizar, desde logo, a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento da pena.
3.
Recurso conhecido e, no mérito, improvido.
(
AGexp 50
00942
-
11
.202
4
.8.08.0000. Rel. Des.
Helimar Pinto
.
Segunda
Câmara Criminal. Julgado em
23
/
4
/2024).

Importante ainda registrar, que recentemente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consignou que
“tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada”
(STF, HC 232759 AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Cristiano Zanin. Julgado em 19/12/2023. Dje: 02/02/2024).

No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de Justiça sedimentando que “
A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena
” (STJ, AgRg no HC 867635/SC. Rel. Min Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 12/12/2023. DJe: 15/12/2023).

Sendo assim, não há se falar em nulidade da decisão que unificou as penas, tampouco da decisão que reconheceu a reincidência como condição pessoal, uma vez que se encontram em total consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme demonstrado acima.

Diante de todo exposto, em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO AGRAVO
E

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter as r. decisões impugnadas em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.